Tribunal: TJDFT
Processo: 0700466-44.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE ACOLHIDO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. RESTABELECIMENTO DO VALOR ANTERIORMENTE FIXADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de revisão de alimentos, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória apresentado na petição inicial pelo genitor e reduziu a prestação alimentícia para valor equivalente a 6 (seis) salários-mínimos, sendo 3 (três) para cada filha. Em suas razões recursais, as alimentandas requerem a reforma da r. decisão, com o restabelecimento do importe para 10 (dez) salários mínimos a título de alimentos, sendo 5 (cinco) para cada filha.
2. O Juízo de origem, em cognição sumária, ao deferir parcialmente o pedido de minoração do valor dos alimentos, sopesando as apontadas atuais condições financeiras do genitor e as alegadas necessidades das filhas, observou, de plano, o binômio necessidade/possibilidade.
3. Considerando que a fase em que se encontrava o processo originário, à ocasião da prolação da decisão agravada, não permitia uma avaliação profunda e considerações categóricas sobre a possibilidade econômica do genitor, ora agravado, tampouco sobre as reais necessidades das alimentandas, que possuem atualmente 15 (quinze) e 16 (dezesseis) anos de idade, vislumbra-se que tal apreciação demanda análise fático-probatória aprofundada quanto à situação das partes, que somente será realizada no decorrer da instrução processual do feito originário.
4. Recurso conhecido e desprovido.